Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NIUZA RAMOS DE OLIVEIRA, em face do v. acórdão exarado sob o ID n. 17743530. Verifico, contudo, que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do réu/embargado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator